Tribunal: TJDFT
Processo: 0738507-37.2021.8.07.0016
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-03-11
Data de publicação: 2022-03-25

Ementa:
RECURSO INOMINADO. DIREITO ADMINISTRATIVO. MILITAR. PROMOÇÃO. RESSARCIMENTO POR PRETERIÇÃO. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS.
1 – Na forma do art. 46 da Lei 9.099/1995, a ementa serve de acórdão. Recurso próprio, regular e tempestivo. Pretensão; Condenação em obrigação de fazer consistindo em compelir a Administração a conceder a promoção do militar à patente de 2o Tenente por ressarcimento de preterição e subsidiariamente que lhe seja conferida a possibilidade de frequentar o Curso de Habilitação de Oficiais Administrativos, Especialistas e Músicos – CHOAEM, necessário à promoção. Recurso do autor postula a reforma da sentença que julgou o pedido improcedente.
2 – Militar. Promoção. Ressarcimento de preterição. Ausência de requisitos. A pretensão do autor é obter a promoção ao posto de 2o Tenente QOPMA, sob o argumento de ter havido a sua preterição em 2018 em razão de indevida promoção de outro militar que estava além de sua posição em ordem de antiguidade. Na forma do artigo 14 da Lei 12.086/2009 a “Promoção em ressarcimento de preterição é aquela feita após ser reconhecido ao policial militar preterido o direito à promoção que lhe caberia, sendo efetivada segundo o critério de antiguidade ou merecimento, recebendo o militar assim promovido o número que lhe competia na escala hierárquica, como se houvesse sido promovido na época devida.” Dispõe ainda o art. 15 inciso V da norma de regência que em caso extraordinário poderá haver a promoção por ressarcimento de preterição quando, entre outras, o militar tiver sido prejudicado por comprovado erro administrativo. Não há elementos no processo que evidenciem que o autor satisfez os requisitos previstos no art. 32 da norma em destaque e que fora prejudicado por ato da Administração. Não há prova de que o autor fora selecionado dentro do somatório de vagas disponíveis para a matrícula no Curso de Habilitação de Oficiais Administrativos, Especialistas e Músicos (CHOAEM), seja pelo critério de antiguidade, seja pelo critério de aprovação em processo seletivo de provas, ou que frequentou o curso posteriormente. Aliás, o documento de ID 31629918 – PAG 4 informa que o autor foi considerado inapto no teste de aptidão física. O autor, na ocasião do curso, achava-se na 75a posição de antiguidade e o documento de ID 31629851 informa que foram selecionados 64 militares por antiguidade e 63 pelo critério de aprovação de processo seletivo, não alcançando, portanto, a sua posição no critério de antiguidade. Ainda que, hipoteticamente, se admitisse a existência de ilegalidade na promoção da militar paradigma indicada, inicialmente alçada à patente superior por ordem judicial precária, que mais tarde foi revogada com a improcedência do pedido, mas mantida na posição pela Corporação, isso, por si só, não faz surgir o direito do autor ao ressarcimento por preterição, pois não atendeu aos requisitos legais à promoção. Nesse sentido: (Acórdão 1380203, 07232272620218070016, Relator: ANTONIO FERNANDES DA LUZ, Primeira Turma Recursal, data de julgamento: 15/10/2021, publicado no PJe: 31/10/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.); (Acórdão 1387579, 07346412120218070016, Relator: FERNANDO ANTONIO TAVERNARD LIMA, Terceira Turma Recursal, data de julgamento: 24/11/2021, publicado no DJE: 1/12/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.). De outra parte, também não é o caso de se outorgar ao autor a possibilidade de ingressar no CHOAEM, pois os requisitos não foram atendidos. Nesse quadro, não há elementos para afirmar que houve preterição do autor e que fora prejudicado por ato da Administração, de modo que a improcedência do pedido se impõe. Sentença mantida.
3 – Recurso conhecido, mas não provido. O recorrente arcará com as custas do processo e com os honorários advocatícios fixados equitativamente em R$ 1.000,00 (art. 6o, art.55, Lei 9.099/1995 cc. art. 27, Lei 12.153/2009), em razão de o valor da causa não oferecer parâmetros adequados para o arbitramento.
E